Tribunal: TJSP
Processo: 0029876-77.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Alegação de vícios construtivos no imóvel entregue. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conhecimento do recurso, depois da concessão do benefício da Justiça Gratuita. Preliminar de nulidade rejeitada. Possível julgamento antecipado da lide. Correta decretação da preclusão da prova pericial. Ainda que fosse o

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Alegação de vícios construtivos no imóvel entregue. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conhecimento do recurso, depois da concessão do benefício da Justiça Gratuita. Preliminar de nulidade rejeitada. Possível julgamento antecipado da lide. Correta decretação da preclusão da prova pericial. Ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, a sentença de improcedência deve ser mantida ante a ausência de provas. Honorários advocatícios recursais não fixados (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça). Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0029876-77.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANIEL JOSÉ WALDECK DE MELO BARBOSA e DEBORA JANUSSI DE
MELO, é apelado M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
0029876-77.2012.8.26.0002
Apelante (s):
DANIEL JOSÉ WALDECK DE MELO BARBOSA e
OUTRA
Apelado (s):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
1a Instância:
Proc. no 0029876-77.2012.8.26.0002
Juiz (a):
Felipe Poyares Miranda
Voto no
24127
EMENTA. Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória. Alegação de vícios construtivos no imóvel
entregue. Sentença de improcedência. Inconformismo dos
autores. Descabimento. Conhecimento do recurso, depois
da concessão do benefício da Justiça Gratuita. Preliminar
de nulidade rejeitada. Possível julgamento antecipado da
lide. Correta decretação da preclusão da prova pericial.
Ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, a
sentença de improcedência deve ser mantida ante a
ausência de provas. Honorários advocatícios recursais não
fixados (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça). Recurso não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
281/284, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação movida
por DANIEL JOSÉ WALDECK DE MELO BARBOSA e OUTRA em face
de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Diante da
sucumbência, os autores forem condenados a pagar custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Os autores apelam e pugna pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 286/295.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 327/350).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita
formulado nas razões de apelação, com fulcro no art. 98 do CPC, já que
os elementos dos autos permitem a conclusão de que os autores não têm
condições de arcar com as custas, despesas processuais e verbas
honorárias, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias (fls.
296/313).
Dessa forma, conheço o recurso dos autores, diante a
desnecessidade de recolhimento do preparo recursal.
Outrossim,
rejeito
a
preliminar
de
nulidade
decorrente do não deferimento da prova oral.
Não houve ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal.
No caso, considerando que a prova pericial havia
sido declarada preclusa, era desnecessária a produção de quaisquer
outras provas, pois não teriam o condão de alterar a conclusão do juízo, a
quem cabe “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e
indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, nos termos do
art. 370, do CPC, estando autorizado o julgamento antecipado do mérito,
nos termos do art. 355, I, do CPC, que dispõe.
Assim, estando demonstrado que a prova oral
(depoimento pessoal ou prova testemunhal) não mudaria o deslinde da
demanda que visava a apuração de vícios construtivos, era mesmo
cabível o julgamento antecipado da lide.
No mais, a preliminar de nulidade em razão da
preclusão da prova pericial se confunde com o mérito e com ele será
analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Passo a apreciar o mérito recursal.
Os autores alegaram, na petição inicial (fls. 02/34),
que, em 05/11/2007, adquiriram da ré o apartamento no 405, bloco 02, do
Residencial Spazio Santo Amaro, por meio de contrato de compromisso
de compra e venda. Sustentaram, também, que o imóvel foi entregue
contendo vícios construtivos no imóvel, o que lhe ocasionou danos
materiais e morais.
A ré aduziu, em sua contestação (fls. 82/104), que os
autores não alegaram a existência de vícios na ocasião da entrega das
chaves, bem como que não estão presentes os requisitos da
responsabilidade civil.
Sobrevieram a decisão que afastou a ocorrência da
decadência (fls. 216/217) e a sentença que julgou a ação improcedente
(fls. 281/284).
Pois bem.
O inconformismo dos autores não merece prosperar.
No caso, verifica-se que os autores deduziram
pedido genérico de produção de provas na petição inicial (fl. 33), bem
como requereram o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 330,
I, do CPC na réplica (fl. 210).
À fl. 211 o juízo determinou que as partes
especificassem as provas que pretendiam produzir, no que os autores
reiteraram os pedidos deduzidos na petição inicial e na réplica (fl. 213).
Às fls. 216/217 o juízo “a quo” determinou a
produção de prova pericial, de ofício, uma vez que nenhuma das partes a
havia requerido, ocasião em que foi nomeado o sr. Perito Oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E conforme dispunha o art. 33, caput, do CPC/1973,
vigente à época, “cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame,
ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício
pelo juiz”.
Às fls. 262/263 o Sr. Perito Oficial apresentou a sua
proposta de honorários periciais.
Às fls. 265/266 os autores formularam pedido de
parcelamento dos honorários periciais em 03 (três) parcelas, o qual, após
ter a concordância do Sr. Perito Oficial, foi homologado pelo juízo “a quo”
(fls. 243/244).
À fl. 246 os autores formularam novo pedido de
parcelamento dos honorários periciais em 10 (dez) parcelas, em razão da
situação econômica desfavorável.
Às fls. 259 e 262 o pedido de parcelamento dos
honorários periciais em 10 (dez) parcelas foi indeferido, considerando
que eles já haviam sido parcelados conforme pedido anterior. Nessa
oportunidade, foi fixado prazo suplementar e improrrogável de 10 (dez)
dias para depósito da primeira parcela dos honorários periciais, sob pena
de preclusão.
Decorrido o prazo concedido, foi declarada a
preclusão do direito de produção da prova pericial.
Insurgindo-se
contra
a
decisão
os
autores
interpuseram Agravo de Instrumento, que, todavia, teve seguimento
negado em segunda instância.
Como se vê, não há o que se alterar na decisão de
decretação da preclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, malgrado não tenham sido os autores que
requereram a prova pericial, o adiantamento dos honorários periciais
ficava a cargo deles, independentemente da inversão do ônus probatório,
haja vista que a perícia foi requerida de ofício (art. 33 do CPC).
Nesse sentido:
“Inversão do ônus da prova. Consumidor. Relação de
consumo identificada. Aplicação da lei consumerista. (...)
A remuneração do perito, quando a prova pericial tiver
sido requerida por ambas as partes ou determinada de
ofício pelo juiz, deverá ser paga pelo autor (art. 33, CPC).
Responsabilidade das agravadas pelo pagamento dos
honorários do perito judicial. Ônus processual que não se
confunde com ônus financeiro. Decisão reformada.
Recurso provido” (TJSP Agravo de Instrumento no
0106642-46.2013.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em
22/10/2013).
E, se os autores não reuniam condições para suportar
os ônus da perícia à época, eles deveriam ter formulado o pedido dos
benefícios da gratuidade processual ao juízo de primeira instância, antes
da decretação da preclusão da prova pericial, o que não o fizeram.
Assim, correta a decisão que decretou a preclusão da
prova pericial, não sendo possível acolher o pedido de determinação da
realização de nova perícia.
Ainda, cumpre destacar que os autores não
deveriam ter realizado reparos, caso tivessem verdadeiro interesse na
persecução da responsabilização da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse ponto, vale citar os excertos da sentença:
“somente a perícia tempestiva, quando da suposta verificação dos defeitos, antes
dos reparos realizados (boletim de ocorrência de fl.61, última frase, em que a
representante do autor declara que a construtora providenciou os reparos nas
rachaduras, porém o serviço teria sido mal feito no seu entender) no caso
concreto, poderia elucidar a existência, ou não, dos alegados vícios no imóvel e
qual seria a natureza dos mesmos, se imputáveis à ré ou aos autores”.
Ademais, a realização de nova perícia no atual
momento seria totalmente inviável, ante o considerável decurso do
tempo desde os fatos.
No mais, ainda que fosse o caso de inversão do ônus
da prova nos termos do art. 6, VIII, do CDC, os pedidos deviam ter sido
julgados improcedentes, diante da falta de provas. Vejamos.
Tratando-se de pretensão fundada em defeitos de
construção, a prova pericial tempestiva era necessária para comprovar a
alegação dos autores no sentido de que o imóvel foi entregue contendo
tais vícios, já que só um “expert” imparcial poderia constatar se havia
vícios no imóvel, antes de os autores terem procedido à reparação dele.
E, ao contrário do que alegam os autores, o laudo do
assistente técnico (fls. 230/260) não tem o mesmo valor probatório do
laudo produzido pelo perito judicial, já que ele é produzido, de forma
unilateral, por pessoa que atua em favor da parte (com parcialidade).
E ainda que assim não fosse, induvidoso que, à luz
do livre convencimento motivado, o magistrado pode considerar que a
matéria (vícios construtivos) não foi suficientemente esclarecida pelo
assistente técnico.
Em razão disso, o juiz, na qualidade de destinatário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da prova, não é obrigado a acolher a conclusão do laudo apresentado
pela parte, principalmente se a parte provocou a preclusão da prova
pericial judicial.
Nesse sentido:
Apelação Cível 0041682-33.2004.8.26.0506 - 1. Ação
civil pública em que se discute a existência de vícios
estruturais em habitações populares. Sentença de
improcedência. Manutenção. 2. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Prova pericial preclusa. Agravos não
conhecidos (um por intempestividade e outro por falta de
interesse). Ausência de recurso contra a decisão que
declarou a preclusão da prova técnica, e de insistência nas
alegações finais do parquet. 3. Manifestação do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas no sentido de que a perícia
técnica solicitada pelo magistrado não traria resultados
capazes de esclarecer os problemas relatados. 4. Existência
de laudos técnicos divergentes, um apresentado pelo MP e
outro pela corré CDHU. Impossibilidade de acolhimento
do pedido à luz dos elementos constantes dos autos. 5.
Apelação do Ministério Público não provida (TJSP;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2015;
Data de Registro: 10/03/2015).
A corroborar a ausência de elementos para
responsabilizar a ré, importante consignar que o próprio autor assinou
termo de recebimento do imóvel, declarando que ele estava em perfeito
estado de funcionamento, não apresentando nenhum vício ou defeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aparente (fl. 189).
Portanto, sob todos os ângulos que se analisa a
questão, conclui-se que, na ausência da prova pericial e diante do termo
assinado pelo autor, era mesmo impossível estabelecer o nexo causal
entre a conduta e os supostos danos, de forma a imputar
responsabilidade à ré.
Destarte, a sentença de improcedência deve ser
mantida “in totum”.
Por fim, deixo de fixar honorários sucumbenciais
recursais (art. 85, §11, do CPC), pois, de acordo com o Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça, “somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, §11, do novo CPC”, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator